Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AVÓ DO APENADO. PORTARIA 8/2016 DA VEP VEDA A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FACÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1. O indeferimento do pedido de visita se deu com fundamento no art. 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP/DF, uma vez que a requerente, avó do agravante, realiza visita a outro neto também interno.
2. Não há qualquer demonstração de que a visita da avó a ambos os netos, por si só, possa acarretar riscos ao sistema prisional, uma vez que não há qualquer indicativo de envolvimento criminoso entre eles, nem mesmo de ligação com facções ou organizações criminosas.
3. Não se mostra razoável nem mesmo proporcional a limitação de visita da avó do interno, pelo mero fato de esta visitar outro neto interno no sistema prisional distrital, motivo pelo qual a vedação contida no art. 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP/DF deve ser afastada para o caso concreto
4. Agravo provido.